Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de fundamentação não se configura se a decisão contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CFR/88.
2. O recurso que contém os fundamentos de fato e de direito voltados à reforma da decisão cumpre o ônus da impugnação específica e deve ser conhecido.
3. O termo inicial da correção monetária é o ajuizamento da execução, enquanto o dos juros de mora sobre os honorários de sucumbência é a data do trânsito em julgado da decisão exequenda.
4. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido quando não comprovadas as hipóteses do artigo 80 do CPC/15.
5. Para incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, de devolução em dobro do valor cobrado por dívida já paga, a restituição depende da demonstração de má-fé.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.